Tribunal: TJSP
Processo: 1001436-17.2020.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Embargos à execução – Sentença de improcedência – Inconformismo da embargante – 1. Preliminar de inépcia recursal rejeitada – 2. Cerceamento de defesa não caracterizado. Desnecessidade de realização de perícia contábil. Exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes – 2. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Existência de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Embargos à execução – Sentença de improcedência – Inconformismo da embargante – 1. Preliminar de inépcia recursal rejeitada – 2. Cerceamento de defesa não caracterizado. Desnecessidade de realização de perícia contábil. Exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes – 2. Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Existência de relação jurídica de insumo entre as partes – 3. Juros remuneratórios. Inexistência de limite legal às instituições financeiras. Cobrança superior a 12% (doze por cento) ao ano. Possibilidade. Súmula no 382 do E. Superior Tribunal de Justiça e Súmulas no 596 e 648 do E. Supremo Tribunal Federal. Não comprovada a cobrança de taxa de juros remuneratórios superior à média do mercado – 4. Capitalização mensal de juros. Possibilidade. Aplicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000. Questão sedimentada pelo E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp. no 973.827/RS). Súmula no 539 do E. Superior Tribunal de Justiça. Inaplicabilidade da Súmula no 121 do E. Supremo Tribunal Federal – Previsão contratual de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada – 5. Honorários sucumbenciais. Fixação da verba honorária na forma preconizada pelo art. 85, § 2, do Código de Processo Civil. Descabimento, na hipótese de arbitramento por equidade. Ausente circunstância descrita no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil – Valor da execução que não é vultoso. Arbitramento em 10% sobre o valor da execução que não se mostra exagerado, mas, ao contrário, remunera condignamente o trabalho desenvolvido pelo patrono do embargado - Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios em grau de recurso, nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil – Recurso não provido.